Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. EXEQUENTES. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA AVALIAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados, terceira interessada, contra decisão que adjudicou imóvel penhorado ao exequente em cumprimento de sentença homologatória de acordo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da adjudicação do imóvel aos exequentes; e (ii) avaliar a possibilidade de depósito judicial do valor da avaliação para assegurar o concurso de credores.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação do imóvel é válida, nos termos do art. 876 do CPC, dado que os exequentes ofereceram preço não inferior ao da avaliação e não houve manifestação de outros interessados na adjudicação.
4. O direito de preferência do crédito alimentar não é aplicável na hipótese, pois não há insolvência do devedor que justifique a instauração de concurso de credores (CPC, art. 797).
5. A hipoteca judiciária registrada pelos exequentes na matrícula do imóvel confere direito de preferência, conforme art. 1.419 do CC/2002.
6. Não cabe depósito judicial do valor da adjudicação quando esta ocorre em favor dos próprios exequentes, que adquirem o bem diretamente para satisfação do crédito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 876; CC/2002, art. 1.419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1728048/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20/05/2019. TJDFT, Acórdão 1320605, 0748336-27.2020.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 10/03/2021.